Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704802-69.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO ALFREDO MULLER RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PLATAFORMA ELETRÔNICA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PREVISÃO EXPRESSA DE SUBMISSÃO DOS LITÍGIOS A ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor celebrou negócio jurídico de locação de imóvel residencial por meio da plataforma eletrônica da ré, que atua como intermediadora entre os proprietários de imóvel e os futuros inquilinos .1.1. Na oportunidade, constou no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes a cláusula compromissória arbitral para a solução de eventuais litígios futuros. 2. A relação jurídica negocial entre as partes é de consumo pois elas se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previsto nos artigos 2o e 3o do CDC. 3. No caso em deslinde foram observados os requisitos de validade da cláusula compromissória em contrato de adesão previstos no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996. 4. Uma vez instituída a arbitragem pelas partes, para a solução de eventuais questões patrimoniais relativas ao negócio jurídico por elas celebrado, os temas controvertidos devem ser submetidos ao respectivo árbitro. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a cláusula que determina a utilização compulsória da arbitragem deveria ter sido considerada cláusula abusiva. Assevera ser possível a validade da cláusula arbitral quando essa provem de iniciativa da parte mais fraca ou quando é possível realizar um debate quanto as cláusulas contratuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 41892989). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.807.759/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 51, inciso VII, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese dos autos verifica-se que o contrato tem natureza de negócio é de adesão, pois a recorrida, de fato, impôs ao apelante o conteúdo do negócio jurídico celebrado entre as partes. Ocorre que, ao contrário do articulado pelo apelante, a aludida cláusula não é abusiva, tendo sido observados os requisitos de validade acima mencionados. Nesse sentido merece destaque que a aludida cláusula foi incluída no art. 17 do próprio instrumento negocial, em negrito e sublinhado, com destaque em cores para a identificação do foro arbitral e com campos específicos nos quais o apelante lançou seu visto” (ID 40154429). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o especial não deve subir em relação à tese de ser possível a validade da cláusula arbitral quando essa provem de iniciativa da parte mais fraca ou quando é possível realizar um debate quanto as cláusulas contratuais. Isso porque não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, na medida em que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506 (ID 41892989). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027